Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-13.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EX-COMPANHEIRA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXAME INDIRETO. ART. 158 DO CPP. PROVA TESTEMUNHAL. FOTOGRAFIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO IMPROCEDENTE. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estando, pelo conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal contra a ex-companheira, em contexto de violência doméstica, tudo confirmado pela fotografia acostadas aos autos e pelo depoimento de testemunha policial, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
2. Todo meio de prova é válido para comprovar a materialidade dos crimes que deixam vestígios. O laudo de exame de corpo de delito configura apenas um desses meios, de modo que o conjunto probatório, fotografia e prova testemunhal, é idôneo para demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal.
3. Não há falar em acolhimento da excludente da legítima defesa quando a prova obtida, aliada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima se verificaram após discussão estabelecida com o ex-companheiro, em um contexto em que ele buscou ofender a integridade física dela e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.
4. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de um vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base.
5. Recurso conhecido e desprovido.